Tribunal: STF
Processo: ARE 1590006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO À SAÚDE E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. IPILIMUMABE E NIVOLUMABE. MELANOMA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento gratuito dos medicamentos IPILIMUMABE e NIVOLUMABE para tratamento de Melanoma maligno da pele (CID 10 C43), em face do Estado do Paraná e da União Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS para tratamento oncológico, diante da recomendação negativa da CONITEC e da ausência de evidências científicas de superioridade do tratamento postulado; e (ii) a forma de fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O pleito de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS deve ser analisado sob o rigor dos requisitos cumulativos definidos pelos tribunais superiores, conforme o Tema Repetitivo nº 106 do STJ (REsp n.º 566.471) e o Tema nº 6 do STF (RE n.º 566.471), bem como a Súmula Vinculante nº 61. Tais requisitos incluem a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS, a incapacidade financeira do paciente, o registro na Anvisa, a negativa administrativa e a comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível, não havendo direito incondicionado ao melhor tratamento, mas ao tratamento adequado.
4. As especificidades do tratamento oncológico no SUS devem ser observadas, uma vez que os medicamentos são de livre escolha pelos estabelecimentos credenciados (UNACON/CACON) e a indicação dos fármacos fica a cargo dos médicos dessas unidades, distinguindo-se do Tema nº 106 do STJ.
5. A sentença de improcedência deve ser mantida, pois, embora o relatório médico indique os fármacos IPILIMUMABE e NIVOLUMABE para melanoma metastático em estágio IV após falha de tratamento anterior, a nota técnica e as análises da CONITEC demonstram a ausência de dados técnicos que justifiquem o uso da combinação para o quadro específico do autor (segunda linha de tratamento), sendo o NIVOLUMABE considerado experimental nessa condição e o IPILIMUMABE não incorporado. Conforme o Tema nº 1.234 do STF e o Enunciado 103 do CNJ, o ônus de demonstrar a segurança e eficácia do fármaco com base em evidências científicas de alto nível é do autor, o que não foi cabalmente comprovado, não havendo erro do Poder Público na não inclusão dos medicamentos. A decisão liminar anterior, que concedeu o NIVOLUMABE, foi revogada após consulta técnica desfavorável.
6. Os honorários advocatícios de sucumbência, em ações de fornecimento de medicamentos, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC e o Tema nº 1.313 do STJ (REsp n.º 2.169.102/AL), pois o direito à saúde é de valor inestimável e a prestação não se transfere ao patrimônio do autor. Diante do desprovimento do recurso, a verba honorária é majorada em 20%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 8. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS para tratamento oncológico de segunda linha, após falha de tratamento anterior, exige a demonstração cabal da segurança e eficácia do fármaco com base em evidências científicas de alto nível, não bastando a prescrição médica quando há recomendação negativa da CONITEC e ausência de dados técnicos que justifiquem o uso para o quadro específico do paciente.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º e 196,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Na hipótese em exame, o relatório médico que acompanha a inicial demonstra que a parte autora se submete a tratamento na rede pública de saúde, através do Hospital do Câncer do Londrina/PR, entidade credenciada como CACON/UNACON. Registro, ainda, que o relatório médico foi elaborado por profissional especialista na moléstia que acomete o paciente, vinculada à referida instituição, cujo corpo médico é o competente para indicar a medicação adequada ao seu tratamento, concluindo pela indicação do fármaco postulado para fins de controle da doença que lhe aflige. O relatório médico refere diagnóstico de melanoma maligno em ombro direito em estágio IV, metastático para linfonodos. Apresenta progressão da doença, mesmo após tratamento em primeira linha com pembrolizumabe. Prescreve o uso de IPILIMUMABE e NIVOLUMABE. Refere estudos sobre a eficácia dos fármacos (evento 1, PROCJUDIC2).
A nota técnica acostada aos autos refere que considerando o diagnóstico de melanoma de pele metastático, após falha do tratamento com pembrolizumabe, não há dados técnicos que justifiquem o uso da combinação IPILIMUMABE e NIVOLUMABE (evento 1, PROCJUDIC5).
Com efeito, a medicação postulada é de elevado valor e a decisão sobre seu fornecimento judicial deve ser pautada na Medicina Baseada em Evidências e no custo-efetividade da medicação. [...]
De acordo com a nota técnica acostada aos autos, o caso do autor é para tratamento de segunda linha, após uso de pembrolizumabe, não tendo sido avaliado pela CONITEC para esta finalidade. Nessa condição, não há dados de eficácia do NIVOLUMABE após pembrolizumabe, sendo considerado experimental. [...]
Diante desse quadro, sobretudo com a recomendação negativa da CONITEC, não havendo evidências suficientes que demonstrem erro do Poder Público na não inclusão do medicamento postulado entre aqueles de fornecimento geral e universal à população, indevida sua dispensação pela via judicial.
Acrescento que o tratamento de escolha é livre ao paciente e bastante comum em atendimentos privados. Contudo, não há direito à obtenção judicial de tratamento de escolha. Para que se imponha um ônus ao SUS de um tratamento de alto custo, como o requerido, é necessária a demonstração cabal da imprescindibilidade, o que não ocorre no caso dos autos, onde há fundamentada dúvida acerca da evidência científica que atestaria a superioridade do tratamento postulado.
Assim, não havendo evidências suficientes que demonstrem erro do Poder Público na não inclusão do medicamento postulado entre aqueles de fornecimento geral e universal à população, indevida sua dispensação pela via judicial. [...]
 
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente